Tribunal: TJBA
Processo: 8000966-72.2022.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000966-72.2022.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDIO DA SILVA CARDOSO Advogado(s): ISAQUE DE SANTANA CORREIA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. TEMA 784 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por candidato aprovado em 2º lugar na lista de pessoas com deficiência (PCD) para o cargo de servente no concurso público regido pelo Edital n.º 01/2020 do Município de Serrinha/BA, o qual previa apenas uma vaga imediata para essa condição. O agravante busca a nomeação sob o argumento de que o Município mantém mais de 100 servidores contratados precariamente para exercer funções equivalentes, sem, contudo, indicar ou comprovar documentalmente tal fato nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se candidato aprovado em cadastro de reserva em concurso público tem direito subjetivo à nomeação, diante da alegação de existência de contratações precárias para o cargo, sem prova inequívoca da preterição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 784 da repercussão geral, estabelece que o surgimento de novas vagas ou a realização de novo concurso durante a validade do certame anterior não gera, por si só, direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada devidamente comprovadas. 4. O agravante foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital, compondo apenas o cadastro de reserva, o que configura mera expectativa de direito à nomeação, e não direito subjetivo. 5. O recorrente não demonstrou, de forma cabal, a existência de contratações precárias para o exercício do cargo de servente, tampouco indicou o ID nos autos onde estaria acostada eventual prova da preterição alegada. 6. Não havendo comprovação da preterição arbitrária ou da existência de contratações temporárias que justifiquem a convocação do agravante, mantém-se íntegra a decisão que negou provimento à apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, ainda que em lista de cadastro de reserva, não tem direito subjetivo à nomeação, salvo se comprovada, de forma inequívoca, a preterição arbitrária e imotivada pela Administração. 2. A ausência de prova documental da existência de contratações precárias para o mesmo cargo inviabiliza o reconhecimento do direito à nomeação do aprovado em concurso público. 3. A mera alegação de manutenção de servidores temporários não supre o ônus probatório exigido para afastar a discricionariedade da Administração quanto à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas. Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015, DJe 18.04.2016. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto CLÁUDIO DA SILVA CARDOSO, em face da decisão que negou provimento ao recurso de apelação, interposto em desfavor do MUNICÍPIO DE SERRINHA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO a este recurso de agravo interno, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)